Tribunal: TJDFT
Processo: 0737808-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0737808-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RAIMUNDO NELSON ROGLIN D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL SA em face do v. acórdão de ID 21984944. Verifico que o embargante postula a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto ao embargado a apresentação de contrarrazões ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o art. 1.023, § 2o, do CPC. Intime-se. Brasília, 11 de janeiro de 2021 16:16:51. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator